Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705373-56.2024.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO REZEK AJUB RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, em razão da suposta inércia da parte exequente em indicar bens passíveis de penhora. 2. A segunda apelação, interposta pelo executado, visa apenas majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito quando: (i) não houve apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado; (ii) não ocorreu prévia intimação pessoal da parte; e (iii) houve manifestação tempestiva da parte exequente solicitando diligências para localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O magistrado a quo extinguiu o feito sem julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, configurando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente. 4.1. Após a impugnação ao cumprimento de sentença, não houve intimação para réplica, apenas remessa ao cartório para realização de cálculos, seguida da intimação da exequente para dar andamento ao feito. 4.2. A parte exequente adotou postura ativa e diligente durante o trâmite processual, inclusive interpondo apelação para impedir a extinção do feito, demonstrando inequívoco interesse processual. 5. A extinção prematura do processo contraria os princípios da economia processual, celeridade, razoável duração do processo, primazia da resolução do mérito e cooperação, previstos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5.1. Em consonância com o princípio da cooperação, o Juízo deveria ter deferido as diligências requeridas pela exequente para localização de bens do executado mediante consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ferramentas essenciais para a efetividade da prestação jurisdicional. 6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 6. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) exige demonstração inequívoca da falta de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, incisos III e VI; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; ApCiv 0704687-55.2024.8.07.0005, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 19/12/2024. (0714858-93.2023.8.07.0009, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/04/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da exequente provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Recurso do executado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) exige demonstração inequívoca da falta de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional. 2. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, orienta a atuação processual voltada à efetiva prestação jurisdicional e à solução integral do mérito." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 485, incisos III, IV e VI, 798, II, "c". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974072, 0714858-93.2023.8.07.0009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe: 03.04.2025; STJ, 2a Turma, REsp 1.820.838/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16.09.2019; TJDFT, 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10.10.2017. O recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois, à luz do princípio da causalidade, mostra-se cabível a condenação da parte recorrida nos honorários advocatícios, mesmo com a extinção do processo sem resolução do mérito. Colaciona ementas de julgados do STJ e de outros tribunais, com as quais pretende demonstrar a divergência jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo e da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Sem honorários, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual” (ID 77145020, voto relator). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (REsp n. 2.238.339/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional. Já assentou o STJ que fica “Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, porquanto os mesmos óbices que impedem o conhecimento pela alínea "a" obstam a apreciação pela alínea "c".” (AREsp n. 2.709.339/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012